Tribunal: TRF3
Processo: 5002492-84.2022.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1033/1327)

5002492-84.2022.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002492-84.2022.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL VITOR DE MENDONCA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE E EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o labor rural exercido no plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar. O embargante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade e requer manifestação para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da especialidade do labor rural, ou se os embargos buscam indevida rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões suficientes para fundamentar a conclusão, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão analisa de forma fundamentada a especialidade do labor rural, reconhecendo-a com base na penosidade da atividade e na exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima da palha, comprovada por PPP.

A pretensão do INSS revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito.

O labor rural no cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como especial quando comprovadas a penosidade e a exposição a agentes insalubres.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 489; Decreto n. 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002492-84.2022.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

APELADO: JOEL VITOR DE MENDONCA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação da parte autora.

A parte embargante alega, precipuamente, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial no período em que o embargado desempenhou atividades de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar.

Requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa ao enquadramento dos períodos de 9/7/1987 a 24/10/1987, de 9/5/1988 a 10/11/1988 e de 24/10/1988 a 2/9/1989 como tempo de serviço especial, com base no conjunto probatório constante dos autos.

Cumpre salientar que não houve o enquadramento da atividade pelo código 2.2.1, do Decreto n. 53.831/1964, mas pela extrema penosidade da função e notória sujeição a agentes insalubres (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) decorrentes da queima da palha, situação comprovada em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

De fato, conforme já consignado no acórdão recorrido, o exercício das funções de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar ensejam o reconhecimento de especialidade no labor, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma, em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, consoante artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/72967).

Assim, não se verificando qualquer vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE E EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o labor rural exercido no plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar. O embargante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade e requer manifestação para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da especialidade do labor rural, ou se os embargos buscam indevida rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões suficientes para fundamentar a conclusão, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão analisa de forma fundamentada a especialidade do labor rural, reconhecendo-a com base na penosidade da atividade e na exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima da palha, comprovada por PPP.

A pretensão do INSS revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito.

O labor rural no cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como especial quando comprovadas a penosidade e a exposição a agentes insalubres.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 489; Decreto n. 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão